Tribunal: TJDFT
Processo: 0000966-41.2017.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos sob garantia de alienação fiduciária, são pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional, apenas o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto de títulos em aberto.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.